Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-91.2021.8.11.0028
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003944-91.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENZO MANUEL FIALHO SUZARTE - CPF: 048.681.571-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. A legislação vigente à época dos fatos prevê o recebimento do benefício até os 18 anos de idade. Assim, voto pelo PROVIMENTO do Agravo Interno para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE a presente demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE MILITAR ESTADUAL – ARTIGO 42,
§ 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SÚMULA 340 DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO – LEI ESTADUAL Nº 231/2005 – DIREITO DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ OS 18 ANOS DE IDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – ARTIGO 37,
CAPUT
DA CF/88 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

O § 2º do artigo 42 da Constituição Federal dispõe que
“aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.”

A Súmula nº 340 do STJ prevê que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

In casu
, constata-se que o óbito do militar ocorreu em 21/01/2012, sob a égide da Lei Estadual nº 231/2005, a qual dispõe em seu artigo 87, inciso II, “a” que “são beneficiários da pensão temporária, para efeitos desta lei complementar, os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.”

Assim, inexistindo qualquer prova de invalidez, se torna devida a interrupção do benefício no momento em que o beneficiário atingiu a idade de 18 anos (14/11/2021).

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE a presente demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024